Tribunal: TJPA
Processo: 0807822-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807822-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA METROPOLITANO (ANANINDEUA, BENEVIDES E MARITUBA)

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0807822-45.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PLANTÃO METROPOLITANO (ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES)

PACIENTE: MARCOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO METROPOLITANO (ANANINDEUA, BENEVIDES E MARITUBA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Há de ser mantida a segregação cautelar quando devidamente justificada em elementos concretos dos autos, sendo demonstrado, ao lado da
prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, sua necessidade, ante a periculosidade real do paciente,
revelada, em contexto de violência doméstica, especialmente pelo modo de proceder do ilícito:
agrediu fisicamente sua companheira, com uma corrente de ferro, além de ter se utilizado da sua condição de professor de capoeira, para deferir-lhe golpe na barriga e no peito.

2
. A falta de realização da audiência de custódia não tem o condão de, por si só, tornar ilegal a segregação preventiva do paciente, porquanto, ao lado de ter sido motivada pelo momento atípico vivenciado (pandemia da COVID-19),
o decreto preventivo constitui-se em novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade.

3.
A não realização do exame de corpo de delito no paciente ao tempo de sua prisão
não contamina a validade da custódia preventiva, sobretudo quando constatada a presença dos seus pressupostos legitimadores, bem como que a defesa técnica sequer comprovou ter requerido tal providência no momento oportuno, em sede de 1º grau.

4
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público
Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho,
em benefício de
Marcos Cesar Teixeira da Silva
,
custodiado preventivamente - nos autos do processo nº 0007019-77.2020.8.14.0006 - pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito
do Plantão Metropolitano (Ananindeua, Marituba e Benevides).

Na prefacial (ID nº 3.423.771), sustenta o impetrante, em resumo, que:

“
(...) Deve ser revogada a prisão do paciente pelos seguintes motivos:

• A prisão é a “última ratio”. O juízo coator deveria ter aplicado medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Somente após a comprovação da insuficiência das medidas, cogitar-se-ia a respeito da prisão preventiva.

• Não cabe prisão preventiva quando presente excludente de ilicitude, conforme art. 314, do CPP.

• Não foi realizada audiência de custódia.

• O paciente não foi submetido a exame de corpo de delito”

Ao final pleiteia,
ipsis litteris
:

“
1) A concessão de liminar para REVOGAR a prisão do paciente considerando o cabimento de medidas protetivas em vez da prisão e considerando o disposto no art. 314 do CPP;

ou

2) A concessão de liminar para RELAXAR a prisão, na forma do art. 310, §4º, do CPP;

3) A solicitação de informações junto à autoridade coatora, se Necessário;

4) A concessão definitiva da ordem de “habeas corpus” com o fim de revogar ou relaxar a prisão do paciente.”

Acostou documentos (PJe ID nº 3423773 a nº 3423777).

O
writ
foi distribuído, originariamente, ao Desembargador-Plantonista
Leonam Gondim da Cruz Júnior
, que indeferiu o pedido liminar, determinando a redistribuição ordinária do feito.

Consta certidão da Secretaria Plantonista (ID nº
3.424.327), atestando “
que foi enviada, via e-mail institucional, solicitação de informações à autoridade inquinada coatora, por meio do ofício S.N./2020, conforme anexos”.

Com os esclarecimentos devidamente prestados pelo Juízo tido coator (ID nº 3.436.001), vieram-me os autos distribuídos na data de 05/08/2020, momento em que determinei o seu envio ao

custos legis.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinando na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Adianto, de pronto, que a ordem não comporta concessão.

Em ponto de partida – e essa me parece ser questão fundamental - convém ressaltar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui via estreita
,

não se prestando a discutir matéria que envolva aprofundada análise do conjunto probatório
.

Logo, não há como, neste remédio de cognição sumária, examinar alegação que envolve, diretamente ou indiretamente, a inocência do paciente (no caso, mais especificamente, a tese de excludente de ilicitude), ante a sua não demonstração de modo incontestável, incontroverso ou evidente pela prova acostada, sendo a instrução processual o momento apropriado para esquadrinhar o fato criminoso e suas circunstâncias.

Por outro lado, melhor sorte não socorre ao paciente no que concerne
à suposta
ausência de motivação para a manutenção da custódia preventiva
, eis que o
Juízo
a quo
fundamentou corretamente a necessidade da segregação cautelar do coacto, tudo com base em dados concretos do caso, que evidenciam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional.

A propósito, confira-se trecho do decreto constritivo:

“Trata-se de
auto flagrancial
lavrado em desfavor do nacional
Marcos Cesar Teixeira da Silva
, pela prática dos
delitos tipificados nos arts. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06
.

A análise das peças que compõem o presente procedimento flagrancial traz a constatação de que todas as formalidades legais foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente com oitivas do condutor, das testemunhas e do autuado, inexistindo, por outro lado, qualquer irregularidade quanto à assinatura da nota de culpa e demais procedimentos, além de ter sido remetido à Justiça no prazo de lei, razão pela qual
mantenho a prisão em flagrante
do encarcerado determinando que seja informado à autoridade policial competente e ao Ministério Público sobre esta decisão. Expeça-se o que demais for necessário, bem como, aguarde-se o Inquérito Policial no prazo legal.

A Defesa protocolou pedido de liberdade provisória.

Instado a se manifestar o Representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva.

Atento ao que preceitua o art. 310, do Código de Processo Penal e considerando as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.043/2011, passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O fumus commissi delicti está delineado no auto flagrancial.

O periculum libertatis, por outro lado, resta configurado diante da gravidade no cometimento dos delitos, vez que o indiciado agrediu fisicamente a vítima com uma corrente, além de ter desferidos vários golpes de capoeira contra a ofendida, situação essa que demonstra o elevado grau de periculosidade de sua conduta, sendo obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência do incriminado no ergástulo público.

Com efeito, converto a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva, por se encontrar presente um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente à garantia da ordem pública, e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do flagranteado Marcos Cesar Teixeira da Silva.

Considerando o teor da Recomendação n° 62, do CNJ e da Portaria Conjunta n° Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, datada de 18.03.2020, resta inviabilizada a realização de audiência de custódia na presente data.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Serve a presente decisão como Ofício/Mandado Ananindeua/PA, 02 de agosto de 2020 João Ronaldo Corrêa Mártires Juiz de Direito / Plantonista”.
(Destaquei).

Como se nota, a autoridade apontada como coatora, em seu
decisum
, levou em consideração, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de acautelar a ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no ilícito perpetrado.

Com efeito, segundo se extrai dos autos, o coacto, no dia 01/08/2020, foi preso em flagrante delito, em função de ter
agredido fisicamente, em âmbito doméstico familiar, sua companheira, com uma corrente de ferro, além de ter se utilizado da sua condição de professor de capoeira, para deferir-lhe golpes típicos na barriga e no peito (“benção” e “galopante”), sendo, como bem destacado pelo magistrado singular, “
obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência do incriminado no ergástulo público”.

Acrescenta-se, por sua notória relevância, que, conforme salientado no parecer do
custos legis
, “
consta da certidão de Id. 3436002, que o paciente teve medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, nos autos do processo nº 0004001-82.2019.814.0006, requeridas por Cleudes Teixeira da Silva”,
o que só reforça sua concreta inclinação para a atividade delituosa, tornando essencial a prisão preventiva para a contenção de possíveis reiterações delitivas, que, no caso, não são apenas presumidas, mas sim apresentam fortes indícios de repetição.

De mais a mais, no tocante aos pressupostos legitimadores do art. 313 do Código de Processo Penal, parecem-me bastante esclarecedoras as asserções feitas pelo douto Ministro Rogerio Schietti Cruz em situação semelhante (
HC
nº 570.583 - PA (2020/0079746-0), “
é certo que quando se antevê a real possibilidade de reiteração das agressões, mediante comportamento ameaçador que coloca em risco a própria vida da vítima, tenho entendido, em juízo de proporcionalidade – e tendo sempre como referência o bem jurídico de maior estatura, a vida humana – que o dispositivo referido acima (art. 313, III, do CPP) não pode servir de óbice a uma prisão preventiva, único meio cautelar, em tais hipóteses, para dar efetiva proteção à vítima contra atos futuros do agressor
”.

Na hipótese, insisto, o exame dos autos revela o risco concreto de reiteração delitiva efetiva do paciente, não se tratando, inclusive, apenas de uma situação isolada, razão pela qual, ponderando a importância do bem jurídico concretamente ameaçado de perecimento (vida humana), entendo temerário e desarrazoado impedir o uso da prisão preventiva.

Outrossim, cumpre anotar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Desse modo, é
incabível a revogação da prisão preventiva do réu, havendo indicativos nos autos de que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Noutro giro, cumpre anotar, sem maiores digressões, que, ao lado da não realização da audiência de custódia ter sido motivada pelo magistrado de 1º grau no decreto prisional (
“Considerando o teor da Recomendação nº 62, do CNJ e da Portaria Conjunta nº 3\2020-GP\VP\CJRMB\CJCI, datada de 18.03.2020, resta inviabilizada a realização de audiência de custódia na presente data”)
, com a conversão do flagrante em segregação preventiva resta superada a alegação de nulidade, tratando-se o decreto prisional de novo título a justificar a
privação da liberdade,

conforme vêm entendendo os Tribunais Superiores.

De fato, conforme bem apontado pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, “
o atual momento, marcado pela pandemia da Covid-19 exige, de forma excepcional e temporária, o distanciamento social, razão pela qual o CNJ editou a resolução nº. 313/2020, recomendando a suspensão do atendimento presencial de partes, advogados e interessados. (art. 3º). Diante disso, o Tribunal suspendeu as audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, inclusive as de custódia e as de apresentação de adolescente em conflito com a Lei. A não realização da audiência de custódia, embora implique sacrifício de uma garantia conquistada, tem por objetivo resguardar a saúde e integridade física dos detentos, pois será exposto à contaminação pelo vírus, e dos demais, pois há o risco de, tendo saído saudável do encarceramento, retornar com o vírus e transmiti-lo para os outros. E não se pode esquecer que a presença dos detentos nas audiências movimenta inúmeros servidores policiais e do Fórum, criando toda uma cadeia que favorece a disseminação do vírus”.

Reforçando o exposto, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu
. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ - RHC: 111503 RS 2019/0110947-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/09/2019) (Destaquei).

Em conclusão, impende destacar, sem a necessidade de maiores considerações, que, a
não realização do exame de corpo de delito no paciente ao tempo de sua prisão
não contamina a validade da custódia preventiva, sobretudo quando constatado a presença dos seus pressupostos legitimadores, bem como que a
defesa técnica sequer comprova que requereu tal providência no momento oportuno, em sede de 1º grau.

Diante o exposto, estando a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade,
acompanho o parecer do
custos legis
, para conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/09/2020